Tribunal: TJMT
Processo: 0000158-69.2014.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000158-69.2014.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO CORDOVA FRANCA - CPF: 014.279.301-98 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS FERREIRA MENDES - CPF: 352.773.941-68 (ADVOGADO), MPEMT - CÁCERES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO
DE FAZER –
DEFESA E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE – SANEAMENTO BÁSICO – OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE PREVISTA – OMISSÃO INTOLERÁVEL QUE SE PROLONGOU NO TEMPO – NECESSÁRIA INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é garantido constitucionalmente, incumbindo à coletividade e ao Poder Público promover a defesa e preservação do meio ambiente, nos termos do art. 225 da CR/88

Constatando-se intolerável omissão do Município no controle da elaboração e realização de políticas públicas relativas ao saneamento básico, é justificável e necessária a intervenção do Judiciário, sem que haja afronta ao princípio constitucional da independência e harmonia dos poderes insculpidos no art. 2o da CR/88.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cáceres, contra sentença prolatada
pelo juízo da 5a Vara Cível daquela comarca, nos autos de Ação Civil Pública proposta em seu desfavor pelo

Ministério Público
, que j
ulgou procedente o pedido contido na inicial, ratificando a inicial,
para DETERMINAR ao Município-requerido que providencie a limpeza de todos os canais de drenagem existentes na cidade, bem como das bocas de lobo e tubulações que possam existir nos bairros Cohab Velha, Cidade Alta, Vila Mariana, São José, Cavalhada I, II e III, Vila Espirito Santo, Jardim das Oliveiras e Garcês do Município de Cáceres/MT. (Id.3391949)

O Apelante aduz que estão sendo limpos (à época) com as máquinas e equipamentos que possuem, inclusive em algumas bocas de lobo, pois existem algumas que não se encontram com pavimentação asfáltica, esclarecendo que tem enviado esforços no sentido de manter a limpeza e desentupir os pontos identificados.

Consigna que é plenamente impossível cumprir na íntegra todas as obrigações imposta, tendo em vista que sofre a anos com a problemática de saneamento básico.

Deste modo, requer o provimento deste apelo, para reformar a sentença que impôs ao Município as obrigações de fazer a que foi condenado. (Id.3391950)

Em contrarrazões, o apelado, defende o acerto da sentença, pugnando pelo desprovimento do apelo. (Id.3391957)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso. (Id. 3958963)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 25 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020